Tribunal: CARF
Processo: 10730.000714/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.000714/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.134 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
FREDERICO AUGUSTO MAX VIANNA MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 10 de dezembro de 2007, por
meio do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 3.217,50, a título de IRPF suplementar,
exercício 2005, ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 11.700,00.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) a ausência do endereço não impede que a Receita Federal localize o
beneficiário do recebimento;
b) apresenta cópias dos recibos com os devidos endereços descritos nos versos de
cada um deles.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.000714/2008-92
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.134 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000714/2008-92

O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) recibos
médicos (fls. 08 e 09 – 15 e 16).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II, proferiu o
acórdão de no 13-34.891 – 6a Turma da DRJ/RJ2, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que não atende as exigências da fiscalização quanto a falta de identificação
do endereço dos serviços prestados.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram parcialmente
restauradas conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Adriano da Silva Ximenes
R$ 2.300,00
Glosa Mantida
Giovanna Marques Mazzonni
R$ 5.400,00
Glosa Mantida
Mauricio Fortuna Jasmin
R$ 1.000,00
Glosa Mantida
Luciana Romanizio Antonini
R$ 3.000,00
Glosa Mantida

Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que não foi de má-fe
sua atitude de acrescentar o endereço aos recibos, apenas desconhecia a forma correta de
preenchimento. Anexa ao recurso a declaração dos profissionais que tiveram seus recibos
glosados.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução indevida
a dedução de despesas médicas com os profissionais médicos Adriano da Silva Ximenes
(2.300,00), Giovanna Marques Mazzonni (R$ 5.400,00), Mauricio Fortuna Jasmin (R$1.000,00)
e Luciana Romanizio Antonini (R$ 3.000,00) da base de cálculo do IRPF.

Despesas médicas
Como é sabido, as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.134 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000714/2008-92

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
No caso em tela, não houve a exigência da comprovação do pagamento, mas sim
o argumento de que a manutenção da glosa se justifica na verificação de que os recibos emitidos
por alguns profissionais médicos não apresenta o endereço da prestação de serviço.
Entendo que esse motivo não é suficiente para manutenção da glosa. Isso porque a
análise do conjunto fático probatório não traz qualquer elemento que afaste a veracidade das
informações constantes nos recibos. Nesse sentido, veja-se o acórdão proferido por esta 1a Turma
Extraordinária, da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, no qual se entendeu que na ausência de endereço do profissional, mas informado o
CPF, pode-se validar o reconhecimento do recibo.
Numero do processo: 11516.001969/2007-99
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 29 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Feb 19 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004 DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR. Deve ser restabelecida a dedução quando o único
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.134 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000714/2008-92

obstáculo for a falta da indicação do endereço do profissional, quando informada a
inscrição no CPF, e não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
Numero da decisão: 2001-001.603
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator Participaram das
sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório Albuquerque de Brito
(Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária.
Nome do relator: MARCELO ROCHA PAURA

Sendo assim, considerando que o único óbice para o reconhecimento das despesas
médicas com as profissionais Adriano da Silva Ximenes, Giovanna Marques Mazzonni,
Mauricio Fortuna Jasmin e Luciana Romanizio Antonini era a falta de indicação de endereço no
recibo, essas deduções devem ser restauradas.

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital